Tribunal: TJES
Processo: 5004212-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004212-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNO JOSE NOVAES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RCC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DE CIÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004212-98.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
EDNO JOSE NOVAES

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A

Relator
: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RCC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DE CIÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDNO JOSE NOVAES
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

2. Em petição inicial a parte Autora, sustenta que a contratação do Cartão Consignado (RCC nº 53-1494172/22) decorreu de indução a erro (acreditava ser empréstimo consignado convencional), gerando dívida impagável, visto que os descontos de mensais cobrem apenas juros/encargos. Postula a nulidade, conversão em empréstimo consignado, repetição em dobro e danos morais.

3.
Proferida decisão que indeferiu tutela de urgência. (id 15212638)

4.
Contestação, acompanhada de Termo de Adesão, Termo de Solicitação de Saque, Comprovante de TED (R$ 1.160,00), Termo de Consentimento Esclarecido (assinatura digital/biométrica) e Relatórios de Transações (uso e compras). Alega
preliminares
de decadência e inépcia. No
mérito
, sustentou a regularidade da contratação, ciência do Autor do produto RCC (cartão benefício consignado), o cumprimento do dever de informação, o parcelamento compulsório do saldo devedor (IN 138/INSS) e requereu a improcedência, subsidiariamente, a compensação do valor liberado.

5.
Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento da legalidade da RCC e ausência de vício de consentimento ou ilícito (encargos explícitos, uso do cartão), extinguindo o feito com resolução do mérito. Preliminares não apreciadas (Art. 488, CPC).

6.
A parte Autora interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade, reiterando as teses de vício de consentimento, onerosidade excessiva (dívida perpétua) e falha no dever de informação, pleiteando a reforma para nulidade, restituição em dobro e danos morais.

7.
Em contrarrazões o Recorrido, suscitou preliminares de intempestividade, deserção e ofensa à dialeticidade, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença em razão da validade da contratação e, subsidiariamente, pela repetição simples e compensação de valores.

II. PRELIMINARES

8. No que tange à preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, verifica-se que o recurso inominado foi interposto em 01/07/2025 (ID 15212665). Conforme certidão de análise de tempestividade (ID 15212668), o recurso foi protocolado dentro do prazo legal. Destarte, rejeito a preliminar.

9. No que pertine à preliminar de ofensa à dialeticidade, o recorrido em sede de contrarrazões alega que o recurso inominado meramente reitera a petição inicial. Contudo, o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, reiterando teses de vício de consentimento, onerosidade excessiva e falha no dever de informação para demonstrar o desacerto do julgado. Destarte, as razões recursais são aptas a combater a sentença, cumprindo o requisito da dialeticidade. Rejeito a preliminar.

10. Afasto, outrossim, a preliminar de deserção. Considerando que a análise do pleito de assistência judiciária gratuita foi remetida à Turma Recursal pela sentença e, na ausência de elementos probatórios que infirmem a declaração de hipossuficiência do Recorrente (id 15212666), defere-se o benefício da gratuidade judiciária, sendo conhecido o recurso.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

11.
Definir se: (i) é nula ou anulável a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RCC nº 53-1494172/22) por idoso, em razão de alegado vício de consentimento (indução a erro/venda casada) e onerosidade excessiva (dívida perpétua); (ii) o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com a devida compensação do valor liberado; (iii) são devidos danos materiais, na modalidade de repetição do indébito em dobro, e (iv) são cabíveis danos morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

12.
Trata-se de relação de consumo (art. 2 e 3 do CDC), aplicando-se o CDC e Súmula nº 297, STJ.

13.
A controvérsia central reside na alegação do Recorrente de que foi induzido a erro (vício de consentimento) ao contratar o Cartão Consignado de Benefício (RCC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, gerando uma "dívida perpétua".

14.
Contudo, o Recorrido se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando a existência e a regularidade da contratação do RCC, modalidade lícita e regulamentada pela Lei nº 10.820/2003 e pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. A prova material acostada aos autos comprova a ciência inequívoca do Recorrente quanto ao produto, por meio do Termo de Adesão (ID 15212657) e do Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Benefício Consignado (ID 15212647), nos termos do art. 373, II, CPC.

15.
Os documentos anexados (IDs 15212647, 15212657) foram assinados eletronicamente com protocolo que inclui biometria facial e geolocalização. Tais instrumentos destacam que o Recorrente estava contratando um "CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO", informando ainda que o desconto em folha serve para pagar o mínimo da fatura e que a diferença pode ser paga via fatura mensal, bem como esclarecem sobre a existência de outras modalidades de crédito com juros menores. Tais elementos demonstram o integral cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, CDC).

16.
A alegação de vício de consentimento (erro substancial) resta afastada pela clareza da documentação e pela prova de utilização efetiva do crédito. O Recorrido comprovou a realização de saque no valor de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais) via TED (ID 15212645) e a utilização do cartão para compras (ID 15212643). O saque do valor e a utilização do cartão configuram ratificação do negócio jurídico.

17.
A alegada "dívida perpétua" decorre da natureza do cartão de crédito, sendo resultado da opção do consumidor em efetuar apenas o pagamento mínimo consignado, o que acarreta a incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente. Tal fato, por si só, não configura ilicitude na modalidade de crédito.

18.
Dessa forma, não caracterizada a nulidade da contratação, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de anulação e conversão do contrato.

19.
A pretensão de repetição do indébito é rechaçada pela ausência de cobrança indevida, pois os descontos se referem ao pagamento mínimo do contrato validamente pactuado. A repetição (simples ou em dobro) pressupõe pagamento indevido, o que não ocorreu.

20.
Outrossim, a pretensão de indenização por danos morais se afigura improcedente. A cobrança decorre de débito legítimo oriundo de relação contratual comprovada. Ausente o ato ilícito ou falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável, a controvérsia contratual não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Neste termos é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS .

I. CASO EM EXAME

TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR MEIO DA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA QUE FOI INDUZIDA EM ERRO AO ASSINAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE NA VERDADE SE TRATAVA DE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC); E SE A PARTE AUTORA FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO ENCONTRA RESPALDO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEI N . 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 138/2022). A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO . NÃO FICOU COMPROVADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA RECEBEU INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS SOBRE A OPERAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO, QUE ATENDE AO DISPOSTO NOS ARTS. 15, II E 34, X DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 138/2022. A TESE DE PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, POIS FOI RESPEITADA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL .

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

TESE DE JULGAMENTO:
"1 . A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC) É VÁLIDA QUANDO OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS. 2. NÃO COMPROVADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CDC, ARTS . 6º, III, 14, § 3º, I, 39, I, III E IV, E 51, IV; LEI N. 10.820/2003, ART. 6º, § 5º; INSS/PRES N . 138/2022, ARTS. 15, 16 E 34, X; CPC, ARTS. 85, § 11, 98, § 3º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, SÚMULA 297; TJSC, APELAÇÃO N . 5020908-70.2023.8.24 .0930, REL. DES. JAIME MACHADO JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 22/02/2024 . (TJ-SC, 5031309-94.2024.8 .24.0930, 2025) . (
TJ
-SC, 50313099420248240930, 10/04/2025)

21.
Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação e ciência de que se tratava de cartão de crédito diante de sua utilização

22.
Em face dessas considerações, impõe-se a manutenção integral da r. sentença, por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

V. DISPOSITIVO E TESE

23.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

24.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa diante da ausência de condenação, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado (RCC), modalidade regulamentada, não configura vício de consentimento ou ilicitude quando há prova robusta (assinatura eletrônica, biometria e comprovante de saque) de que o consumidor foi devidamente informado sobre o produto, afastando-se a alegação de indução a erro e, consequentemente, os pedidos de nulidade, repetição de indébito e danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Lei 10.820/2003; IN INSS/PRES 28/2008; CPC, art. 373, 488 e art. 98, § 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJSC, Apelação n. 5020908-70.2023.8.24.0930, Rel. Des. Jaime Machado Júnior, 3ª Câm. Dir. Comercial, j. 22/02/2024; TJSC, proc. 5031309-94.2024.8.24.0930 (ref. no voto: 10/04/2025).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)